Tribunal: TJMT
Processo: 1016985-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016985-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MARCIA REGINA FERREIRA GOMES ADRAOUI - CPF: 161.935.711-91 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Fraude Eletrônica. Negativa De Tutela Antecipada Para Restituição De Valores
. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Consumidora aposentada, portadora de doença grave, alegou ter sido vítima do golpe do "falso advogado", com fornecimento voluntário de dados bancários e acesso remoto a celular.

2.
Movimentações bancárias indevidas. Pedido de restituição imediata dos valores foi indeferido, ensejando agravo de instrumento
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para restituição liminar dos valores subtraídos mediante fraude.

III. Razões de decidir

4. Ausência de probabilidade do direito, pois os dados bancários foram fornecidos voluntariamente pela agravante, inviabilizando, em cognição sumária, a imputação de falha ao
B
anco.

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser afastada quando há culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
(art. 14, § 3o, do CDC).

6. A concessão de tutela antecipada exige prova inequívoca de falha do banco, o que não foi demonstrado nesta
fase.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A restituição liminar de valores subtraídos por fraude exige demonstração de falha imputável à instituição financeira, não evidenciada quando o consumidor fornece voluntariamente seus dados
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 300; CDC, art. 14, § 3o; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
o

1016985-73
.20
2
5
.8.11.00
41

Cuida-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
Márcia Regina Ferreira Gomes
em virtude da
decisão interlocutória proferida pelo Ju
i
z da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado no bojo da A
ção
A
nula
tória de N
egócio
J
urídico c/c
I
ndenização por danos materiais e morais

no 1039468-71.2025.8.11.0041),
ajuizada em desfavor do
Banco Mercantil do Brasil S.A

A agravante relata ter sido vítima do conhecido “golpe do falso advogado”, ocasião em que, por meio de contatos via aplicativo de mensagens
(WhatsApp)
, teria sido induzida a fornecer seus dados bancários e permitir acesso remoto ao seu aparelho celular, o que possibilitou a realização de transações não autorizadas por criminosos, em sua conta mantida junto ao Banco
Agravado, acumulando prejuízo de
R$ 1.020,99
(um mil e vinte reais e noventa e nove centavos)
.

Afirma que é pessoa idosa, aposentada, hipossuficiente e acometida por enfermidade grave (câncer), sendo os valores subtraídos essenciais à sua subsistência.

Sustenta que houve inversão do ônus da prova no juízo de origem e que a instituição financeira responde
de forma
objetiva

por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Com suporte nesses argumentos, r
equer a concessão da tutela provisória recursal para que o
B
anco restitua
, de
imediat
o,
os valores
debatidos.

O pedido liminar foi indeferido
(ID 289484860).

Sem contrarrazões por falta de angularidade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Na origem,
Márcia Regina Ferreira Gomes
, aposentada e portadora de enfermidade grave, alegou ter sido vítima de golpe conhecido como “falso advogado”, no qual os interlocutores se passaram por advogada e magistrado, via aplicativo de conversas WhatsApp.

Com base na falsa promessa de liberação de valores oriundos de determinada ação judicial, a Agravante disse ter sido induzida a fornecer dados bancários e acesso remoto ao seu dispositivo móvel.

A partir disso, os criminosos realizaram movimentações bancárias indevidas em sua conta administrada pelo
Banco Mercantil do Brasil S.A
., nos valores de R$ 499,99 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 521,00 (quinhentos e vinte e um reais), totalizando a importância de R$ 1.020,99 (um mil e vinte reais e noventa e nove centavos).

Diante do prejuízo financeiro, a Agravante ajuizou Ação de Anulação de Negócio Jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência para restituição imediata dos valores.

A liminar foi indeferida no 1o grau, motivando interposição deste Instrumental.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata restituição dos valores retirados da conta bancária da Agravante mediante suposta fraude perpetrada por terceiros.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, em sede de cognição sumária, não se mostra presente o primeiro requisito. Isso porque, conforme a própria narrativa da Agravante, foi quem, induzida por terceiros, forneceu voluntariamente seus dados bancários e autorizou o acesso remoto ao seu dispositivo móvel.

Essa circunstância, em princípio, revela que a atuação dos golpistas foi viabilizada mediante cooperação, ainda que inadvertida, da titular da conta, o que significa que não se extrai, neste momento processual, elementos probatórios que demonstrem falha ou vulnerabilidade no sistema de segurança do Banco agravado.

A agravante pretende afastar esse entendimento sob o argumento de que houve inversão do ônus da prova, o que deslocaria ao Banco o dever de demonstrar que não houve falha no serviço. No entanto, cumpre esclarecer que a inversão probatória, embora deferida, produz efeitos para a fase instrutória do processo e não exime a Agravante de apresentar conjunto indiciário verossímil apto a justificar a medida pretendida.

Com efeito, é certo que, a rigor, a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ. Contudo, não é automática e muito menos absoluta, já que pode ser afastada quando se verifica culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme exegese do § 3o do referido artigo.

De toda sorte, o fornecimento voluntário dos dados bancários e o consentimento para o acesso remoto ao aparelho celular pelo próprio cliente, mesmo que mediante cilada, salvo melhor juízo, caracteriza risco externo e, neste quadrante processual, não pode ser considerado fortuito interno da atividade bancária, circunstância que exige instrução probatória aprofundada para aferição de eventual culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

O próprio STJ, ao enfrentar situações semelhantes, tem ponderado que, embora haja responsabilidade do Banco, a concessão liminar de restituição imediata de valores depende de prova inequívoca de que o Banco poderia ter evitado a fraude, por exemplo, com mecanismos de detecção de padrão de consumo, bloqueio automático ou alerta antifraude, o que, neste caso concreto, ainda não foi demonstrado.

Quanto ao argumento de que a Agravante é idosa, hipossuficiente e acometida de doença grave, trata-se de elemento que reforça a prioridade processual e justifica sensibilidade judicial, mas não substitui a demonstração da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, reconheço que está presente, dada a condição econômica e de saúde da agravante. Contudo, não é possível suprir a ausência da plausibilidade do direito apenas com a presença do risco. O Código impõe a coexistência de ambos os requisitos.

Com o devido respeito à situação narrada, não se ignora o drama pessoal vivido pela Agravante, tampouco se pretende desmerecer os danos que possa estar sofrendo. Todavia, o deferimento de medidas excepcionais e imediatas, como a restituição liminar de valores, demanda prudência e resguardo ao contraditório.

Com efeito, a manutenção da decisão agravada resguarda o devido processo legal e permite que, ao final da instrução probatória, a matéria seja examinada com profundidade, inclusive com eventual apuração de responsabilidade objetiva ou culpa concorrente, como a jurisprudência admite em hipóteses análogas.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025